Tribunal: STF
Processo: HC 182663
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Lia Loana Curial Oliva e outro, em favor de Paulo Henrique de Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 564.497/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de PAULO HENRIQUE DE LIMA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, de tráfico internacional de drogas. 
    Sustenta o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pois sua prisão preventiva não foi revisada de acordo com as alterações deduzidas pela Lei n. 13.964/2019, no art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Requer a revogação da prisão preventiva. 
    É o breve relatório. 
    Decido”. (eDOC 9)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, aduz o impetrante que não há fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Alega que “quando a Lei 13.964/2019 iniciou sua vigência em 23.01.2020, de ofício, imediatamente ou em tempo razoável, a 1ª. Vara Criminal Federal de Itajaí/SC obrigatoriamente teria que ter REVISADO OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO preventiva do Paciente. E é pelo fato de não ter revisado tais fundamentos que se diz que estamos diante de uma prisão ilegal, à dicção do próprio art. 316, § ú, do CPP.”
    Assevera que “a, o STJ, ora autoridade coatora, praticou abuso de autoridade, nos exatos termos do art. 9, § único, inciso III, da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019), pois sem fundamentação idônea, reconheceu a vigência do Art. 316, parágrafo único do CPP, porém não concedeu a liminar para que a prisão ilegal do Paciente fosse relaxada, mas recomendou ao juízo processante que reexaminasse os fundamentos!!”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Ao analisar o habeas corpus, o STJ determinou ao Juízo de primeiro grau que, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP, procedesse à análise da necessidade da prisão preventiva.
    Para a impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão e que, se o magistrado não proceder à revisão de ofício, Tribunal nenhum poder determinar sua realização, o que não me parece ter sido a ratio legis da novel previsão.
    O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação.
    Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória.
    A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal, tal como já fez o STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao TRF4 e ao STJ.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente